Tribunal: TCU
Processo: 007.841/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por Raymundo Nonato Lopes ao Acórdão 4.363/2020-TCU-2a Câmara, prolatado em sede de recursos de reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por Raymundo Nonato Lopes, ex-prefeito de Iranduba/AM, ao Acórdão 4363/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c com art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los, e 9.2. dar ciência do acórdão ao embargante.